Tribunal: TJDFT
Processo: 0731105-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO INSUFICIENTE. COMINAÇÕES SOBRE A MORA PERSISTENTE.
1. O cumprimento de sentença é um procedimento pautado pela eficiência e celeridade, com o objetivo de garantir ao credor a satisfação do seu crédito. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 523 que o devedor será intimado uma única vez para cumprir a sentença, sob pena de multa e outras consequências se não o fizer dentro do prazo legal. Especificamente, o §1o do artigo 523 define que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o montante da condenação será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10%.
2. Em caso de depósito insuficiente no prazo legal para cumprimento voluntário, é razoável e proporcional que as cominações do artigo 523 incidam apenas sobre a mora persistente, ou seja, sobre o valor faltante para completar o cumprimento da Sentença.
3. Recurso parcialmente provido.